Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-64.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas – Réu com maus antecedentes e reincidente – Penas e regime inicial fixados com critério – Pedido de gratuidade judiciária – Pleito a ser realizado perante o Juízo a quo –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas – Réu com maus antecedentes e reincidente – Penas e regime inicial fixados com critério – Pedido de gratuidade judiciária – Pleito a ser realizado perante o Juízo a quo – Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 02/2013 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500159-64.2019.8.26.0530, da Comarca de Pontal, em que é apelante
ANDERSON DE BRITO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-64.2019.8.26.0530 - Voto no 20.040
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500159-64.2019.8.26.0530 Pontal
Apelante: Anderson de Brito Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.040
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Decisão condenatória que
se impõe
Impossibilidade de desclassificação para o delito
previsto no artigo 28 da Lei de Drogas
Réu com maus
antecedentes e reincidente Penas e regime inicial fixados com
critério Pedido de gratuidade judiciária Pleito a ser realizado
perante o Juízo a quo Provimento da Corregedoria Geral de
Justiça no 02/2013 Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 141/148, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar ANDERSON DE BRITO
MOREIRA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento
de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
168/176), a absolvição sob o argumento da atipicidade da conduta e
inexistência de provas suficientes à condenação. Subsidiariamente,
requer a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei
no 11.343/06.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-64.2019.8.26.0530 - Voto no 20.040
3
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 180/183, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu desprovimento (fls. 201/208).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 15 de janeiro de 2019,
por volta das 19h30min, na Rua Domingos Moro, 336, na cidade e
Comarca de Pontal, o denunciado trazia consigo, 38 (trinta e oito)
porções de maconha, contendo aproximadamente 38,33g (trinta e oito
gramas e trinta e três decigramas), sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
receberam informação anônima de tráfico de drogas e empreenderam
diligências nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas.
Ao avistarem o réu, já conhecido dos meios
policiais pela prática de delitos como roubo e tráfico de drogas, os
militares realizaram busca pessoal e encontraram 38 unidades de
maconha, com peso líquido de 38,330 gramas, na cueca do
investigado, bem como a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais),
oriunda do comércio espúrio.
A
r.
sentença
recorrida
encontra-se
suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-64.2019.8.26.0530 - Voto no 20.040
4
e em nada abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa,
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fl.01), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo auto de
exibição e apreensão (fl.06), pelo laudo pericial de fls. 55/56, bem
como pela prova oral coligida aos autos.
A autoria é igualmente certa.
Interrogado em Juízo, o réu afirmou que foi
abordado pelos militares em frente de sua residência e que foi
encontrado em sua posse 30 porções de maconha, que estavam
guardadas em um armário, a qual comprou para uso próprio. Informa
que sua casa não é ponto de tráfico. Adquiriu a droga pelo valor de R$
90,00 (noventa reais) de um traficante que mora próximo à sua
residência, mas não sabe o nome.
A versão apresentada pelo réu restou isolada
ante o robusto conjunto probatório.
A testemunha de acusação, Adriano Talan de
Carvalho, policial militar, aduziu em Juízo que recebeu uma denúncia
informando que o denunciado, o qual já é conhecido nos meios
policiais como “xuxa”, pela prática de delitos como furto e tráfico,
estaria traficando em frente a um bar, local também já conhecido
como ponto de tráfico. Em busca pessoal encontrou 38 porções de
maconha, pesando 50 gramas, na região escrotal do acusado, sendo
que as drogas já estavam embaladas. Também foi encontrada quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-64.2019.8.26.0530 - Voto no 20.040
5
em dinheiro com o denunciado. O acusado afirmou ao declarante que
adquiriu os entorpecentes pra uso próprio e o dinheiro foi sua genitora
quem havia lhe dado.
A testemunha Willian Kauffmann Pereira,
policial militar, confirmou a versão apresentada por seu colega de
farda.
As declarações dos agentes estatais têm valor
relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se tratam de
agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual há
que se presumir legítimos os relatos por eles ofertado, mormente
quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-64.2019.8.26.0530 - Voto no 20.040
6
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
A testemunha Celia Regina Gerônimo Da Silva
Pereira, vizinha do apelante, esclareceu que o mesmo é conhecido no
local como usuário de drogas, tendo em razão da dependência,
comportamento agressivo com a mãe e hábito de vender os móveis
para aquisição de maconha. Disse que frequenta a casa e presencia o
comportamento de Anderson. A testemunha disse ainda que assistiu o
início da abordagem policial e não viu a apreensão de droga, vez que
Anderson foi levado para o interior de sua residência.
A testemunha Oriovaldo José de Almeida
Fernandes afirma que viu a abordagem, pois mora a duas casas da
residência do réu. Alega que o acusado não estava vendendo drogas.
Sabe que o denunciado é usuário de drogas, sendo agressivo até
com a sua própria genitora, pois precisa de dinheiro para comprar as
drogas. Informa que o acusado recolhe materiais recicláveis e vende
para que com o dinheiro sustente seu vício. Afirma que o réu usa
maconha e cocaína.
Pela observância da prova colhida, pela forma
e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do apelante
(oriunda de uma denúncia anônima), pela quantidade e natureza do
entorpecente apreendido (maconha), bem como a forma como estava
acondicionado, era evidente a destinação para entrega a consumo de
terceiros.
Assim, a conduta do apelante se subsumiu
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-64.2019.8.26.0530 - Voto no 20.040
7
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação do
recorrente, como incurso no artigo supramencionado, da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou
insuficiência probatória.
Inviável, ainda, a desclassificação para o delito
inserto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, sendo irrelevante o fato de o
recorrente ser usuário de drogas, condição que não é incompatível
com a traficância, a qual é, inclusive, muitas vezes utilizada como
meio de manutenção do alegado vício (TJSP, Apelação no
01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. Martins, j. 15.08.2013).
Passando à análise das reprimendas, na
primeira fase, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal e
artigo 42, da Lei no 11.343/06, verifica-se que o recorrido ostenta
maus antecedentes (fls. 30/38), sendo certo, ainda, que as
circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites
inerentes ao próprio tipo penal, bem como a quantidade de drogas
não se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta
penal mais enérgica, razão pela qual mantenho a pena-base com o
acréscimo da fração de 1/6 (um sexto) ao mínimo legal cominado à
espécie, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
mínimo valor legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-64.2019.8.26.0530 - Voto no 20.040
8
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em
vista que o acusado é reincidente (vide certidão de fl. 79/84). Por esta
razão, majoro a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto),
totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta dias) dias-
multa, pena esta que torno definitiva ante a ausência de causas de
aumento ou de diminuição da pena na derradeira fase.
Vale esclarecer que o Juízo a quo agiu com
serenidade ao não aplicar o redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06. Isso porque, o apelante é reincidente, não cabendo
aplicar referida causa de diminuição da pena.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, além da
reincidência do réu, a hediondez do delito por equiparação, a
gravidade e nocividade concreta da conduta, também evidenciada
pela natureza da droga apreendida, o que recomenda que o desconto
das penas privativas de liberdade seja iniciado em regime mais
severo.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Por fim, acerca da gratuidade judiciária, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-64.2019.8.26.0530 - Voto no 20.040
9
acordo com o Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no
02/2013, que regulamenta a cobrança da taxa judiciária nas ações
penais:
3.2 Nas ações penais, salvo aquelas de competência
do Juizado Especial Criminal JECRIM, em primeiro
grau de jurisdição, bem como os casos em que
deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita,
o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte
forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a
100 (cem) UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se
condenado; (...)
3.3 - A cobrança do valor a que alude a alínea “a”
do subitem anterior será efetuada pela Unidade
Judicial por onde tramitou o processo. Não havendo
o pagamento respectivo, expedir-se-á certidão de
dívida ativa. (grifo nosso).
Dessa feita, tendo em vista que a cobrança da
taxa judiciária é realizada pelo primeiro grau de jurisdição, onde
tramitou o processo, para se evitar a supressão de instância, o pedido
deve ser realizado perante o Juízo a quo.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator